Tribunal: STJ
Processo: 2154791-87.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694680 - SP
(2024/0257862-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JUNIOR FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: GERLEY FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
EMBARGADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E
CORREÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão do afastamento de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula
n. 7 do STJ, e ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao Tema n.
677 do STJ e à natureza dos depósitos, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
I e II, do CPC; (ii) saber se há contradição interna entre o reconhecimento de
análise suficiente e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se há erro de
premissa e omissão quanto ao cotejo analítico do dissídio e ao atendimento dos
requisitos da alínea c; e (iv) saber se há cabimento de multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC e litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado registrou que a Corte de origem
enfrentou o Tema n. 677 do STJ, distinguiu-o por diferença fática e analisou a
natureza dos depósitos e a incidência de juros e correção.
5. Não há contradição, porque os fundamentos são harmônicos: reconhecida a
ausência de omissão e, para alterar a moldura fática (animus solvendi e marco dos
encargos), incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55101289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4052c169-5782-4a97-91bd-d7fe6fad7303

6. Não se verifica omissão quanto ao dissídio, uma vez que foi reconhecida a
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, além de ficar prejudicada a alínea c pelo óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
7. Não cabe a aplicação das multas do
§ 2o, do CPC e por litigância de
art. 1.026,
má-fé, pois não evidenciado intuito protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão relativa ao Tema n. 677 do STJ
e à natureza dos depósitos. 2. Inexiste contradição quando o acórdão embargado
reconhece a ausência de omissão e aplica a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
reexame probatório. 3. Não há omissão quanto ao dissídio quando se afasta a
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, com prejudicialidade pela
Súmula n. 7 do STJ. 4. Não se aplicam as multas dos arts. 1.026, § 2o, e 81 do CPC
sem a demonstração de intuito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 926, 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o, 81; CC, arts. 394, 395; CF,
III, , ; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4052c169-5782-4a97-91bd-d7fe6fad7303

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694680 - SP
(2024/0257862-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JUNIOR FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: GERLEY FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
EMBARGADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E
CORREÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão do afastamento de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula
n. 7 do STJ, e ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao Tema n.
677 do STJ e à natureza dos depósitos, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
I e II, do CPC; (ii) saber se há contradição interna entre o reconhecimento de
análise suficiente e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se há erro de
premissa e omissão quanto ao cotejo analítico do dissídio e ao atendimento dos
requisitos da alínea c; e (iv) saber se há cabimento de multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC e litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado registrou que a Corte de origem
enfrentou o Tema n. 677 do STJ, distinguiu-o por diferença fática e analisou a
natureza dos depósitos e a incidência de juros e correção.
5. Não há contradição, porque os fundamentos são harmônicos: reconhecida a
ausência de omissão e, para alterar a moldura fática (animus solvendi e marco dos
encargos), incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

6. Não se verifica omissão quanto ao dissídio, uma vez que foi reconhecida a
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, além de ficar prejudicada a alínea c pelo óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
7. Não cabe a aplicação das multas do
§ 2o, do CPC e por litigância de
art. 1.026,
má-fé, pois não evidenciado intuito protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão relativa ao Tema n. 677 do STJ
e à natureza dos depósitos. 2. Inexiste contradição quando o acórdão embargado
reconhece a ausência de omissão e aplica a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
reexame probatório. 3. Não há omissão quanto ao dissídio quando se afasta a
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, com prejudicialidade pela
Súmula n. 7 do STJ. 4. Não se aplicam as multas dos arts. 1.026, § 2o, e 81 do CPC
sem a demonstração de intuito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 926, 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o, 81; CC, arts. 394, 395; CF,
III, , ; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
GERLEY FERNANDES DA SILVA JUNIOR (ou JUNIOR
FERNANDES DA SILVA) opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 265-
267, que conheceu o agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 265-266):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

CPC, não demonstração de vulneração aos arts. 394 e 395 do CC e ao
do
art. 926
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática e de
atendimento aos requisitos da alínea c do
III, da CF, nos termos dos arts.
art. 105,
1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título judicial oriundo de ação
indenizatória com declaração de inexistência de débito e condenação por danos
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 15.000,00.
3. A sentença julgou procedente em parte para declarar a inexistência de
débito e condenar solidariamente ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00,
além de custas e honorários de R$ 1.500,00.
4. A Corte de origem, em apelação, majorou os danos morais para R$
15.000,00, fixou correção a partir do julgamento, juros desde o evento danoso e
honorários de 20%, e, em agravo de instrumento, reconheceu excesso de execução,
afastou encargos sobre depósitos e homologou saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao Tema 677 do STJ, ao animus solvendi e
à natureza não liberatória dos depósitos, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se depósitos judiciais afastam os efeitos da mora, em
afronta aos arts. 394 e 395 do CC; (iii) saber se o acórdão recorrido desrespeitou o
do CPC por decidir em desconformidade com orientação uniforme; e (iv)
art. 926
saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do art. 105,
III, da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, porque o Tribunal de
origem enfrentou a controvérsia, distinguiu o Tema 677 do STJ por diferença fática
e concluiu pela inexistência de vício, afastando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC.
7. Quanto aos arts. 394 e 395 do CC e ao
do CPC, a revisão da
art. 926
natureza dos depósitos, do animus solvendi e do marco de incidência de encargos
demanda revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. Incide
a Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, ficando, ademais, prejudicado pelo óbice da Súmula
art. 255,
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta a matéria e distingue precedente invocado, afastando
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame da natureza dos depósitos judiciais, do animus solvendi e
do marco de incidência de juros e correção. 3. A ausência de cotejo analítico e de
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

similitude fática impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, ficando prejudicada a
art. 1.029,
art. 255,
análise pela alínea c diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, 1.022, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
926, 1.029, § 1o; CC, arts. 394, 395; CF,
III, a e c; RISTJ,
§§ 1o,
art. 105,
art. 255,
2o.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) premissa equivocada de que o Tribunal de origem teria
analisado a natureza dos depósitos e distinguido o Tema n. 677 do STJ; b)
contradição interna, porque se afirmou análise suficiente da natureza dos depósitos
e, ao mesmo tempo, se aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame; e c) erro
de premissa e omissão quanto ao cotejo analítico do dissídio jurisprudencial, uma
vez que o recurso especial e o agravo teriam promovido a comparação com
paradigmas, atendendo ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e ao
art. 1.029,
do RISTJ.
art. 255
Afirma que houve omissão sobre pronunciamento expresso acerca da
natureza jurídica dos depósitos e da incidência do Tema n. 677 do STJ, bem como
sobre o atendimento dos requisitos formais do dissídio.
Requer o saneamento dos vícios apontados, com pronunciamento
expresso e, reconhecidos os vícios, a atribuição de efeitos modificativos;
subsidiariamente, requer prequestionamento dos arts. 394 e 395 do Código Civil,
489, § 1o, IV, 1.022 e 926 do Código de Processo Civil, e do Tema n. 677 do STJ.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 288-289, em
que pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do CPC, bem como a condenação
art. 1.026,
da parte agravante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão, contradição e erro de premissa quanto
à natureza dos depósitos e ao Tema n. 677 do STJ, além de omissão sobre o cotejo
analítico do dissídio.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
natureza dos depósitos e à incidência do Tema n. 677 do STJ não teria sido
enfrentada de modo específico pelo Tribunal de origem, fazendo incidir a violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 273-274):

A recorrente afirma que o acórdão dos embargos de declaração foi omisso e
não enfrentou o Tema n. 677 do STJ, o e a ausência de efeito animus solvendi
liberatório dos depósitos, violando os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão dos embargos registrou que não havia omissão, que todas as
questões relevantes foram enfrentadas, e que o Tema n. 677 não se aplica porque
“os depósitos realizados [...] decorreram de pagamento espontâneo da condenação”,
inclusive quanto ao montante incontroverso, e que a parte executada “sequer se
opõe ao levantamento” (fls. 161-162).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à suposta
omissão quanto ao Tema n. 677 do STJ, à natureza dos depósitos e à incidência de
juros e correção foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela
inexistência de vício, afastando a aplicação do precedente por diferença fática.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 161-162):
Embora fundamente a parte embargante a necessidade de observância do que
foi decidido no Tema Repetitivo 677, do STJ, o caso dos autos diverge do que foi
decidido naquele precedente.
Anote-se a tese firmada:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente
da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se,
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
saldo da conta judicial. (destaquei).
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

Os depósitos realizados nos autos (R$ 3.493,40, folhas
dos autos
308/309
principais; R$ 8.423,08, folhas
dos autos do cumprimento de sentença, e
179/180
R$ 12.007,45, folhas
dos autos do cumprimento de sentença), contudo,
194/195
decorreram de pagamento espontâneo da condenação.
Não há que se falar em depósito a título de garantia do juízo ou decorrente de
penhora de ativos financeiros.
Note-se que embora o depósito de folhas
tenha sido realizado quando
194/195
da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, este não fora realizado
no valor integral da dívida - mas sim no montante incontroverso - tanto que a parte
executada sequer se opõe ao levantamento do referido valor pela parte exequente.
Assim, inaplicável ao caso o mencionado Tema Repetitivo 677, de modo que
o acórdão embargado transmitiu, de forma clara e inequívoca, as razões de
convencimento da decisão.

Como visto, no acórdão embargado consta que a Corte de origem
enfrentou todas as questões postas em julgamento, especialmente o Tema n. 677
do STJ, à natureza dos depósitos e à incidência de juros e correção.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição interna, quanto à simultânea
afirmação de análise suficiente da natureza dos depósitos e aplicação da Súmula n.
7 do STJ para obstar o revolvimento fático, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a conclusão sobre a inexistência de
omissão decorreu do enfrentamento da matéria nos embargos declaratórios na
origem, e, em seguida, quanto à pretensão de revisar o enquadramento fático (
e marco dos encargos), consignou-se a incidência da Súmula n. 7
animus solvendi
do STJ para impedir reexame probatório. Observe-se (fl. 275):

O acórdão recorrido concluiu que “os depósitos mencionados acima obstam a
incidência dos juros e correção monetária, de modo que os encargos moratórios de
eventual saldo devedor deverão ser calculados [...] a partir do último pagamento
realizado [...] em
”, e homologou saldo em R$ 8.946,70 (fls. 73-74). Os
agosto/2022
embargos rejeitaram a aplicação do Tema 677 por entenderem tratar-se de
pagamento espontâneo (fls. 161-162).
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

Rever tais conclusões, quanto à natureza dos depósitos e ao marco de
incidência dos encargos, demanda revolvimento do acervo fático-probatório acerca
dos pagamentos e da disponibilidade ao credor, o que é incabível em recurso
especial. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de contradição não se sustenta, pois os
fundamentos são harmônicos: houve reconhecimento de inexistência de omissão e,
para alterar a premissa fática firmada na origem, incide a vedação da Súmula n. 7
do STJ.
No que se refere à alegada omissão quanto ao cotejo analítico do
dissídio, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o dissídio foi afastado pela ausência de
cotejo analítico e de similitude fática, com referência expressa às exigências legais.
Observe-se (fls. 275-276):

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas; deve a parte proceder ao devido confronto
analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido
no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.

Desse modo, a alegação de omissão não prospera, porque houve
pronunciamento específico sobre o dissídio e o cotejo analítico, com
fundamentação suficiente.
Sustenta que há erro de premissa quanto à afirmação de que o Tribunal
de origem analisou a natureza dos depósitos.
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

No tocante ao ponto, o acórdão transcreveu trechos do julgado estadual
em embargos de declaração, nos quais se afirmou a espontaneidade dos
pagamentos e a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, com indicação de fatos e
valores, demonstrando o exame efetuado pela Corte local (fls. 273-274).
À luz desses elementos, não se caracteriza erro material ou premissa
equivocada, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, que não é
passível de correção via embargos de declaração.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto aos pedidos de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, da multa por litigância de má-fé ou intuito protelatório, formulados na
impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples oposição de
embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento, não
enseja a incidência das penalidades quando não há a intenção protelatória (EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em
DJe de
e AgInt no
14/11/2023,
17/11/2023
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Assim, no presente caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração,
não está configurado, por ora, o intuito protelatório ou a litigância de má-fé, razão
pela qual é incabível a aplicação das multas.
Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação foi analisada, não padecendo
o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.

Documento eletrônico VDA54672284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:30
Código de Controle do Documento: 06be759c-f7c9-4c44-81cc-4ade2e2ed013

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.694.680 / SP
Número Registro: 2024/0257862-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042083720228260008
10109838520218260008
20230000812241
20240000070169
21547918720238260000
2154791872023826000050000
42083720228260008
4208372022826000810109838520218260008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUNIOR FERNANDES DA SILVA
OUTRO
NOME
: GERLEY FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO : EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUNIOR FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE : GERLEY FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
EMBARGADO : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
Documento eletrônico VDA55077163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: 968ca805-75c0-4120-b2b7-39fd23224995

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: 968ca805-75c0-4120-b2b7-39fd23224995